Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704492-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II AGRAVADO: LEONARDO SENISE, WALTHER FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora